Tribunal: STF
Processo: HC 87970
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO
   DE PRAZO NÃO ATRIBUÍDO AO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
   CARACTERIZADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA REVOGAR
   A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.
1. A jurisprudência deste
   Supremo Tribunal firmou o entendimento segundo o qual o
   encerramento da instrução criminal afasta a alegação de excesso
   de prazo. Todavia, aquela inteligência haverá de ser tomada com o
   temperamento jurídico necessário para atender aos princípios
   constitucionais e infraconstitucionais, especialmente quando o
   caso evidencia flagrante ilegalidade decorrente do excesso de
   prazo não imputável ao acusado. Precedentes.
2. Habeas corpus
   concedido.